Tribunal: STF
Processo: ADI 1388
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-19
Data de publicação: 1995-12-19

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade.  2.
Argüição de inconstitucionalidade da Portaria nº 1455, de
29.11.1995 do Ministério da Educação e Desporto, editada "a título
de regulamentar o Decreto nº 1716, de 24.11.1995, e a Lei nº
9131/1995." 3. Trata-se no caso, de juízo de ilegalidade e não de
inconstitucionalidade. 4. Sendo a Portaria norma de hierarquia
inferior à lei e ao decreto regulamentar, certo não há de ser
visualizada, autonomamente, em face da Constituição, cumprindo, por
primeiro, vê-la em confronto com o Decreto e a Lei em referência.
5. Se a Portaria impugnada não atenta contra o Decreto e a Lei , o
juízo de invalidade há de ser dirigido contra os diplomas de
hierarquia superior aos quais o ato normativo, objeto da demanda,
disciplina em sua aplicação. 6. Ação direta de
inconstitucionalidade não conhecida.